Tribunal: TJDFT
Processo: 0717811-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0717811-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: MARCELO DA CRUZ CEZARIO À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. O parecer apresentado é relativo a outro recurso (ID 17711950). Brasília-DF, 21 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES